Tribunal: STF
Processo: ARE 1490640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-04
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Criminal. Art. 147-A, do Código Penal.Perseguição. "Stalking”. Apelo defensivo. Prejudicial de intempestividade do apelo interposto. Preliminar acolhida. Protocolo da petição de apelação após o prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pela Defesa e pelo réu. Não atendimento da exigência contida no art. 82, § 1º, da Lei 9.099/95. Lei Especial que prevê a interposição da apelação, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, em dez dias da ciência da sentença. Prejuízo da análise quanto ao mérito recursal decorrente do não conhecimento do recurso. Pedido de sustentação oral prejudicado. Prevalência dos critérios da economia processual e celeridade nos Juizados Especiais. Recurso não conhecido.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LVII e LXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Apelação intempestiva. Admissibilidade de recurso. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 536651-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS. SÚMULA 284/STF. RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE 598.365-RG (TEMA 181). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG (TEMA 339). CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. EXAURIMENTO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. EXAME DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 575595-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante alega que “a r. decisão não levou em consideração, que o recurso extraordinário arguiu sobre o direito constitucional da ampla defesa e não ao reexame de provas ou fatos, e sim de matéria de cunho constitucional”. Aduz que “a decisão embargada não levou em conta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que erros formais ou processuais cometidos pela defesa técnica não devem prejudicar o direito de defesa do réu. A intempestividade da apelação, conforme arguido, foi resultado de erro do advogado, o que não pode ser considerado motivo suficiente para impedir a devolução do prazo para o réu de ver apreciado em segunda instância, uma vez, que não observados os direitos fundamentais do embargante, estaria-se violando o direito do réu”.



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Restou claro na decisão embargada que para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF.



    7. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente